Tribunal: TJDFT
Processo: 0708776-77.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA PARA RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR OMISSÃO COM ALTERAÇÃO PARCIAL DO RESULTADO DE JULGAMENTO.

1. Embargos de declaração em que as embargantes alegam que o julgado decorreu em contradição e omissão ao não dar provimento ao pedido recursal formulado em Apelação, ao qual postulava correção monetária dos valores a serem restituídos desde a data de cada desembolso, fundada na premissa equivocada de que “os recorrentes não demonstraram que a atualização monetária corrigida pelo índice INPC tenha tido como data inicial a citação da parte ré”. Explica que a complementação de sentença, em sede de julgamento de embargos de declaração, esclareceu que a expressão “os quais” abarca tanto a correção monetária pelo INPC quanto os juros de mora de 1% ao mês, cujo termo inicial é a data da citação.

2. As embargantes demonstraram que houve omissão no v. acórdão. Os embargos declaratórios merecem acolhimento para sanar a omissão apontada e aplicar o entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, deve incidir a partir de cada desembolso.

3. Embargos de declaração acolhidos e sentença parcialmente reformada.